Tribunal: TJES
Processo: 0016074-25.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2024-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016074-25.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - EM LIQUIDACAO

APELADO: ROBERTO DE SOUZA LIMA

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, nos termos do enunciado da Súmula n.º 297, do STJ.

2. Em se cuidando de relação de consumo envolvendo a reparação de danos por cobrança indevida de valores, deve ser aplicada a regra disposta no art. 14, do CDC.

3. Não havendo motivos aptos a afastar a tese de cobranças indevidas e a conduta contrária à boa-fé objetiva da instituição financeira, deve ser reconhecida a falha na prestação do serviço e determinada a recomposição dos danos sofridos pelo consumidor, como decorrência automática da inexistência do contrato.

4. A falha na prestação do serviço causou abalos na esfera pessoal do recorrido, passível de reparação pelos danos morais sofridos.

5. Considerando as inquietações e os dissabores suportados pelo recorrido durante muitos anos e com o nome negativado indevidamente, suas condições sócio-econômicas, e considerando que a indenização por danos morais deve se revestir de caráter inibidor e compensatório, o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, descabendo a sua redução.

6. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0016074-25.2019.8.08.0048

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : DACASA FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL

ADVOGADO : CAIO HIPÓLITO PEREIRA

RECORRIDO : ROBERTO DE SOUZA LIMA

ADVOGADA : ELIANA MARIA STOCO

MAGISTRADO : CARLOS MAGNO FERREIRA

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR
SAMUEL MEIRA BRASIL JR.
(RELATOR):

A controvérsia devolvida na apelação cível cinge-se à averiguação da existência de débito decorrente de suposta contratação de cartão de crédito, dos eventuais danos morais sofridos e a sua dimensão.

Extrai-se dos autos, que o Apelado ingressou com a presente demanda, narrando que, desde 2012, vinha recebendo ligações telefônicas de cobrança de dívida do cartão de crédito n.º 8534 1765 2859 7012 que não contratou com a Apelante, sendo o seu nome inscrito por ela em órgão de proteção ao crédito.

Segundo o Apelado, por ser de pouca instrução, permaneceu por muito tempo com o seu nome negativado, recebendo as ligações. Somente em maio de 2019, após mais uma ligação, dirigiu-se ao CDL, em Serra, e embora descobrisse que seu nome não se encontrava mais negativado, continuou a receber cobranças de uma dívida de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais), sem nada dever, o que também lhe causou dissabores.

Por esses motivos, requereu o deferimento da tutela de urgência para que fossem cessadas as cobranças, e, no mérito, a declaração da inexistência do débito e a condenação da Apelante ao pagamento da indenização por danos morais, no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

Por fim, pleiteou o deferimento da assistência judiciária gratuita (fls. 02/10).

Em sua defesa, a Apelante refutou os termos da inicial, asseverando a regularidade da contratação e a não configuração dos danos morais (fls. 31/45).

Encerrada a instrução da causa, foi proferida a sentença recorrida julgando procedentes os pedidos iniciais, para declarar a inexistência da dívida e condenar a Apelante ao pagamento da indenização por danos morais, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

A sentença recorrida, ainda, deferiu o pedido liminar para que a Apelante cessasse, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, as cobranças relativas ao cartão de crédito, sob pena de multa diária.

Por fim, condenou a Apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (fls. 90/91).

A Apelante pretende reformar a sentença, sustentando que (i) agiu em exercício regular de direito ao cobrar o débito, e (ii) são indevidos os danos morais, ou, ao menos, deve ser reduzido o valor da indenização (fls. 94/116).

Não há manifestação do Apelado, em contraditório recursal.

Pois bem.

De partida, consigno que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, nos termos do enunciado da Súmula n.º 297, do c. Superior Tribunal de Justiça.

Em se cuidando de relação de consumo envolvendo a reparação de danos por cobrança indevida de valores, deve ser aplicada a regra disposta no art. 14, do CDC.

Nessa situação, a responsabilidade do prestador de serviço é objetiva, somente podendo ser afastada se ficar provado
[...] I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro [...].

A propósito, o enunciado da Súmula n.º 479, do c. Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que
[...] As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias [...].

Fixadas essas premissas, verifico que o Apelado negou ter contratado com a Apelante o cartão de crédito n.º 8534 1765 2859 7012, embora esta última defenda a existência da relação jurídica e a regularidade das cobranças, inclusive quanto à inscrição do nome do consumidor em órgão de proteção ao crédito.

O conjunto probatório produzido, por sua vez, confirma a verossimilhança das afirmações do Apelado, parte hipossuficiente na demanda, notadamente porque a Apelante não cuidou em apresentar o contrato devidamente assinado pelo consumidor.

Ademais, a ficha cadastral juntada pela Apelante sequer evidencia a conformidade com os dados pessoais do Apelado, como filiação e endereço residencial (fls. 16, 23 e 59).

Nessa intelecção, inexistindo razões aptas a afastar a tese de cobranças indevidas e da conduta contrária à boa-fé objetiva da Apelante, foi reconhecida na sentença a falha na prestação do serviço e determinada a recomposição dos danos sofridos pelo Apelado, como decorrência automática da inexistência do contrato.

Como manifestado pelo Magistrado
a quo
, na sentença,
[...] restou demonstrado que a requerida violou o dever de cuidado e atingiu direitos da pers
o
nalidade da autora ao realizar cobranças de forma indevida, que ocasionou inclusive na inclusão do nome do autor no rol de devedores, quando esta não era a realidade. Adernais, mesmo passado o período de inclusão no rol dos inadimplentes a Ré permaneceu a realizar cobranças indevidas [...]
(fl. 90v.).

A falha na prestação do serviço, de fato, causou abalos na esfera pessoal do Apelado, passível de reparação.

Vejam que não se cuida de mera cobrança indevida pela Apelante, mas sim, de cobrança desprovida de lastro, acarretando situações tormentosas que abalam o estado de espírito e o equilíbrio psicológico da parte lesada.

No que tange à quantificação do dano moral, vislumbro que em situações dessa natureza, o Julgador tem que se pautar em um juízo de equidade, levando em conta as circunstâncias do caso, correspondendo o
quantum
à lesão e não a ela ser equivalente, porquanto impossível, materialmente, nesta seara, alcançar essa equivalência.

Sopesando as inquietações e os dissabores suportados pelo Apelado durante muitos anos e com o nome negativado indevidamente (fl. 11), as condições sócio-econômicas da ofensora, e considerando que a indenização deve se revestir de caráter inibidor e compensatório, concluo justa, razoável e proporcional a fixação no valor de
R$
20
.000,00

(vinte mil reais).

Ademais, não vislumbro que a indenização por danos morais tenha o objetivo de enriquecer o Apelado, mas sim, tentar reparar o dano sofrido pela situação a que foi submetido, descabendo falar em redução.

Em face do exposto,
NEGO

PROVIMENTO à apelação cível
,

mantendo inalterada a sentença recorrida.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, nesta fase recursal, na forma do disposto no art. 85, § 11, do CPC, uma vez que já fixados no patamar máximo.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/242/ 0016074-25.2019.8.08.0048_DI_ACi

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)